Tribunal: STF
Processo: Rcl 62063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido feito na reclamação, para cassar as decisões proferidas pela autoridade reclamada após a publicação da decisão paradigma (26/5/2023) e determinar a suspensão do Processo 1000983-83.2023.5.02.0037 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 36). 



    A embargante pede: 



    “[...] que haja manifestação quanto ao pleito realizado no tocante a suspensão dos autos principais - 0014700-15.2005.5.02.0037 pelo Tema 1.232 até seu julgamento, requerendo seja sanada sua lide neste aspecto e tal questão, com a devida comunicação e encaminhamento de ofício ao órgão competente onde os autos atualmente encontram-se (VICE-PRESIDÊNCIA JUDICIAL DO COLENDO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - RELATOR MARCELO FREIRE GONÇALVES) desde 30.08.2023 sem o noticiamento de que houve a remessa ao Colendo TST.” (doc. eletrônico 40, p.2). 



     É o relatório. Decido. 



    Reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos.



    Realmente, na inicial da reclamação, havia pedido para determinação de suspensão não apenas do cumprimento provisório de sentença, mas também dos autos principais. Nesse ponto, houve omissão na decisão monocrática proferida.



    Por outro lado, o assunto tratado na discussão do Tema 1.232 diz respeito à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Desse modo, não há que se falar na suspensão do processo em fase de conhecimento, como requer a ora embargante. 



     



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração, para esclarecer que somente os autos do cumprimento de sentença devem permanecer suspensos, nos termos decididos no Tema 1.232.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator